Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724982-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F P COMERCIO DE ALIMENTOS E DISTRIBUICAO EIRELI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Verifica-se que não houve o pagamento das custas, mas mero agendamento de pagamento de título, inclusive para data posterior ao vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 27836709). Portanto, comprove o agravante a realização do pagamento, na data constante da guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora